Tribunal: TJBA
Processo: 8017284-93.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8017284-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
CONEXÃO.
PROCESSO
ANTERIORMENTE
JULGADO
E
BAIXADO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVENÇÃO.
SÚMULA
235
DO
STJ.
FIXAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DE
DISTRIBUIÇÃO
ORIGINÁRIA.
CONFLITO
PROCEDENTE.

I.
CASO
EM
EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ c Indenização por Danos Morais n. º
8055191-
36.2024.8.05.0001,
em que se discute a definição do juízo competente para processar e julgar a demanda, diante da alegação de prevenção decorrente de ação anteriormente ajuizada entre as mesmas partes.

II.
QUESTÃO
EM
DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação anteriormente ajuizada, já julgada e baixada, é apta a fixar a competência por prevenção de determinado juízo para processar e julgar nova demanda entre as mesmas partes.

III.
RAZÕES
DE
DECIDIR

A conexão tem por finalidade promover a economia processual e assegurar a segurança jurídica, evitando decisões conflitantes quando duas ou mais ações possuem identidade de pedido ou de causa de pedir.

O Código de Processo Civil estabelece que os processos conexos devem ser reunidos para julgamento conjunto, ressalvando expressamente a hipótese em que um deles já tenha sido sentenciado.

Quando o processo apontado como paradigma já foi definitivamente julgado e baixado, inexiste risco de decisões contraditórias, pois a prestação jurisdicional naquele feito encontra- se exaurida.

A inexistência de simultaneidade entre processos conexos impede a reunião dos feitos e afasta a prevenção do juízo que apreciou a demanda anterior.

A
Súmula
235
do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a conexão não determina a reunião de processos quando um deles já foi julgado.

No caso concreto, o processo indicado como fundamento para a prevenção já foi definitivamente sentenciado e baixado, tornando indevida a declinação de competência e impondo o prosseguimento da nova ação no juízo de distribuição originária.

IV.
DISPOSITIVO
E
TESE

Conflito
de
competência
julgado
procedente.

Tese
de
julgamento
:

A prevenção decorrente de conexão somente se configura quando existirem ações conexas simultaneamente em curso.

O julgamento definitivo e a baixa de processo anteriormente ajuizado afastam a reunião de feitos e impedem a fixação de competência por prevenção.

Inexistindo simultaneidade entre ações conexas, a nova demanda deve prosseguir no juízo de sua distribuição originária.

Dispositivos
relevantes
citados
:
CPC,
arts.
55, §
1º,
59
e
955.

Jurisprudência
relevante
citada
:
STJ,
Súmula
235.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL de n. 8017284-93.2025.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA e suscitado JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I